Tribunal: TJES
Processo: 5002935-87.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002935-87.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA APARECIDA GOMES DE SOUZA
RECORRIDO: ELZIRA PEREIRA ALTENERATH
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5002935-87.2023.8.08.0012

EMBARGANTE
.:
ANGELA APARECIDA GOMES DE SOUZA

EMBARGAD
A
:

ELZIRA PEREIRA ALTENERATH

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO. REFORMA DE DISPOSITIVO DE ACÓRDÃO APENAS PARA FIM DE CORREÇÃO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de declaração em Id. 6493976. Contrarrazões não apresentadas (Id. 7188926).

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte Recorrente/Requerente, em face de Acórdão (Id. 6492800) que conheceu de seu recurso inominado interposto e lhe conferiu parcial provimento.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar
alegad
a contradição em dispositivo de Acórdão objurgado, vez que nele se firmou condenação da própria embargante/recorrente para si.

Sumariamente
,
deve-se
destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos,
realmente se constata
a
alegad
a

contradição
na parte dispositiva
vez que em vez de condenar a requerida/recorrida ao pagamento de indenização moral, condenou-se a própria recorrente
.

Veja-se:

DISP
O
SITIVO A
CÓRDÃO (ID.
6492800
)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO, reformando a r. sentença guerreada, em parte, para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, CONDENANDO A REQUERIDA ANGELA APARECIDA GOMES DE SOUZA A INDENIZAR A REQUERENTE ANGELA APARECIDA GOMES DE SOUZA, NA QUANTIA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS). Com correção e juros a partir do julgamento em Sessão designada. Fica inalterado os demais termos da r. sentença guerreada.

Nesse sentido, entre outros pedidos recursais, postulou-se o reconhecimento de lesão imaterial com a consequente condenação da recorrida/ré a reparação moral, pleito acolhido, conforme se verifica em fundamentação. Dessa feita
, imperioso a reforma
para fins de correção d
o
dispositivo
supra, para que
se conste
que a condenação imposta dever ser pago pela requerida
ELZIRA PEREIRA ALTENERATH
à requerente
ANGELA APARECIDA GOMES DE SOUZA,
portanto, corrijo a decisão impugnad
a
para que fique da seguinte forma:

DISP
O
SITIVO REFORMADO A
CÓRDÃO (ID.
6492800
)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO, reformando a r. sentença guerreada, em parte, para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, CONDENANDO A REQUERIDA
ELZIRA PEREIRA ALTENERATH
A INDENIZAR A REQUERENTE ANGELA APARECIDA GOMES DE SOUZA, NA QUANTIA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS). Com correção e juros a partir do julgamento em Sessão designada. Fica inalterado os demais termos da r. sentença guerreada.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO

dos embargos e lhes
CONF
IRO
INTEGRAL PROVIMENTO
, para o fim de corrigir
contradição
, fazendo constar
em
dispositivo
do Acórdão vergastado
que
a condenação ao pagamento
de indenização moral é direcionada a
ELZIRA PEREIRA ALTENERATH em benefício de
ANGELA APARECIDA GOMES DE SOUZA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)